Tribunal: TJBA
Processo: 8008806-72.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8008806-72.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE NOVA VICOSA Advogado(s): FERNANDO VAZ COSTA NETO, DIEGO LOMANTO ANDRADE, LUIZ JOSE DIAS GOMES DA CUNHA FILHO PARTE RE: ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DA DEFESA PELO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. ART. 337, CPC. AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA COM IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. CONCORDÂNCIA DA PARTE EXEQUENTE. OPINATIVO MINISTERIAL PELA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de cumprimento de sentença promovido pelo Município de Nova Viçosa/BA em face do Estado da Bahia, nos autos do processo nº 8008806-72.2020.8.05.0000, proveniente da Comarca de Nova Viçosa/BA, com o objetivo de receber valores correspondentes à compensação financeira (royalties) pela exploração de recursos naturais. O Estado da Bahia apresentou impugnação à execução (ID 88622769) requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, ao argumento de litispendência em relação à Ação Ordinária nº 0005504-26.2010.8.05.0000, anteriormente proposta, já transitada em julgado e em fase de cumprimento definitivo, com repasses mensais realizados desde setembro de 2023. O Município concordou expressamente com a extinção (ID 92418033), ressalvando apenas a inaplicabilidade de honorários sucumbenciais. O Ministério Público manifestou-se (ID 98264751) pela extinção do feito em proteção ao erário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser reconhecida a litispendência entre o presente cumprimento de sentença e a Ação Ordinária nº 0005504-26.2010.8.05.0000, anteriormente ajuizada, e se, configurada a identidade de partes, causa de pedir e pedido, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 337, VI, §§ 1º a 3º, e 485, V, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A litispendência se configura quando ajuizada a mesma demanda pela segunda vez, exigindo a identidade de partes, causa de pedir e pedido. No caso, o Município de Nova Viçosa figura como exequente/autor e o Estado da Bahia como executado/réu em ambas as demandas; a causa de pedir é o mesmo dever legal de repasse da compensação financeira pela exploração de recursos naturais; e o pedido é idêntico, consistindo no recebimento dos valores correspondentes aos royalties devidos. 4. A pretensão deduzida no presente cumprimento de sentença já foi integralmente satisfeita nos autos do processo nº 0005504-26.2010.8.05.0000, cujo cumprimento definitivo se encontra em curso, com repasses mensais regularmente efetuados desde setembro de 2023, conforme documentação juntada. A continuidade desta execução acarretaria enriquecimento sem causa do ente municipal em detrimento do erário estadual. 5. A concordância expressa do Município exequente com a extinção do feito e o parecer favorável do Ministério Público corroboram a decisão. A extinção configura questão de ordem pública, impondo ao Órgão Especial o dever de encerrar o processo repetido, garantindo a segurança jurídica, a eficiência da prestação jurisdicional e o respeito à coisa já julgada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Impugnação à execução acolhida. Processo extinto sem resolução do mérito, pela litispendência, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil. Tese: "1. Configura-se a litispendência, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito, quando verificada a identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a execução ajuizada e demanda anterior, nos termos dos arts. 337, VI, §§ 1º a 3º, e 485, V, do CPC. 2. A satisfação integral da pretensão em demanda anterior, com trânsito em julgado e cumprimento definitivo em curso, impede a continuidade de execução superveniente sobre o mesmo objeto, sob pena de enriquecimento sem causa em detrimento do erário público." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: (TJ-MG - AC: 10000212058663001 MG, Relator.: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de AÇÃO ORDINÁRIA Nº 8008806-72.2020.8.05.0000, provenientes da Comarca de Nova Viçosa/BA, figurando como Autor: MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA/BA e Réu: ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em razão da litispendência (art. 337, § 1º, CPC). E assim decidem pelas razões a seguir expendidas.